Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES QUE BUSCAM A NULIDADE DO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por litispendência.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a decisão não respeitou o princípio da vedação a decisão surpresa, pois o reconhecimento da litispendência ocorreu sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação prévia. Além disso, argumenta que não há identidade absoluta entre a ação anterior e a presente demanda, pois a causa de pedir da ação atual se fundamenta no descumprimento do prazo de 180 dias para envio da notificação da penalidade, enquanto a ação anterior questionava a ausência de dupla notificação. Defende também que não houve litigância de má-fé. Solicita, assim, a nulidade da sentença e, subsidiariamente, requer sua reforma para afastar a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, e analisar a configuração ou não da litispendência entre a presente ação e o processo anteriormente ajuizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte recorrente em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, na qual busca a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito. Ocorre que, anteriormente, a mesma parte já havia ajuizado ação com o mesmo pedido, qual seja, visando declarar a nulidade do mesmo auto de infração.
5. Nos termos do artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Nesse contexto, comprovada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, impõe-se o reconhecimento da litispendência.
6. Na hipótese dos autos, a mera utilização de novo fundamento jurídico para buscar a anulação do mesmo auto de infração não é suficiente para afastar a identidade entre as causas de pedir das ações ajuizadas. Tanto a alegação de ausência de dupla notificação quanto a de desrespeito ao prazo legal para promover a notificação constituem aspectos que se inserem no contexto da regularidade das notificações, não remetendo a eventuais outros vícios do auto de infração, configurando, portanto, apenas tentativa de rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial.
7. Cumpre ressaltar que inexiste violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. O reconhecimento da litispendência constitui matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício, conforme art. 485, §3o, do CPC, prescindindo de prévia abertura de prazo para manifestação das partes. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1894295, 1812197 e 1951257.
8. No que concerne à litigância de má-fé, afasta-se a pretensão recursal, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença não versou sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §3o, e 485, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1894295, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; Acórdão n. 1812197, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.02.2024; Acórdão n. 1951257, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.